Tribunal: CARF
Processo: 13133.000632/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13133.000632/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VALÉRIA LEÃO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRATADO NO
BRASIL. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.306.393 DF em acórdão submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
Código de Processo Civil - CPC, definiu que são isentos do Imposto de Renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Os "peritos" a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda. O
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13133.000632/2008-75
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Goiânia. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
5.186,53
Multa de Ofício (passível de redução)
3.889,89
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
1.330,34
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
10.406,76
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD /Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Valor: R$ 35.250,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 19/06/2008, conforme documento de fl.
42 e, em 17/11/2008, apresentou a petição de fls. 02/15, tratada como Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL. A SRL foi indeferida, conforme Despacho Decisório
DRF/GOI no 47, de 2008 anexado às fls. 45/47. A ciência do Resultado da SRL ocorreu
em 15/08/2011, conforme documento de fl. 53.
Posteriormente, em 13/09/2011, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 54/60,
acompanhada dos documentos de fls. 61/62.
Alega, resumidamente, que era funcionária do Organismo Internacional, com o qual
mantinha vínculo empregatício e, de acordo com as leis internas e as convenções e
tratados internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos
e não tributáveis.
Considerando que não houve omissão, requer a extinção do lançamento, por ausência de
legitimidade passiva da impugnante e de interesse de agir da Receita Federal.
Aduz, ainda, que os rendimentos auferidos foram informados na DIRPF/2006 como
isentos e não-tributáveis em respeito à legislação vigente e à jurisprudência do Conselho
de Contribuintes.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito de isenção do IRPF da recorrente em virtude dos
rendimentos auferidos por seu contrato de serviços com Organismo Internacional.
A decisão de 1a instância julgou improcedente a impugnação sob os seguintes
argumentos:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 56,
caput do Decreto no 7.574, de 2011, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional. a contribuinte discorda do lançamento e solicita o
cancelamento do débito fiscal.
Conforme será visto adiante, a contribuinte não goza de isenção de Imposto de Renda
sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnica contratada residente no
País e não funcionária do Organismo Internacional.
O art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 dispõe sobre a matéria, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.
(sublinhado)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos funcionários domiciliados no exterior de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte. Nenhum dos requisitos foi atendido pela
contribuinte, vez que não é funcionária do Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, determina que:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais se
aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII. Submeterá a
lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará conhecimento aos
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários compreendidos nas referidas
categorias serão comunicados periodicamente aos Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
(...........)
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos das
Nações Unidas;
(...........)
Já a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288, de 24/07/1963, estabelece o quanto segue:
ARTIGO 6o
FUNCIONÁRIOS
18a Seção
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais se
aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos Governos de
todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao Secretário Geral
das Nações Unidas. Dos nomes dos funcionários incluídos nessas categorias
periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima mencionados.
19a Seção
Os funcionários das agências especializadas:
(..........)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a êles pagos
pelas agências especializadas e em condições idênticas às de que gozam os
funcionários das Nações Unidas;
(..........)
As Convenções que regem o tema nada estabelecem sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção de Imposto de Renda, mas restringe o benefício aos
funcionários da ONU ou das Agências Especializadas, que constem nas listas
elaboradas pelos Organismos Internacionais, sujeitas à comunicação ao Secretário
Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros.
Por outro lado, para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada nas Convenções dentre os
privilégios e imunidades a que têm direito.
Não bastasse o disposto na legislação interna e nos tratados e convênios internacionais,
recentemente foi editada a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010, atribuindo efeito vinculante em relação à administração tributária federal à
Súmula CARF no 39, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo Imposto de Renda.
O efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os Julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do Código Tributário
Nacional – CTN).
No caso em análise, a contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos no valor de R$ 35.250,00 não gozavam de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

isenção do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, e estavam sujeitos à tributação
na DIRPF/2006.
Em resumo, VOTO pela Improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.
Assinado Digitalmente
MARCELA BRASIL DE ARAÚJO NOGUEIRA
Relatora – AFRFB Mat. 64.884
Sobre este assunto trago a baila o voto do Ilustre conselheiro Wesley Rocha no
processo 18471.000621/2005-25 proferido na 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, julgamento este do qual participei e concordei com o relator:
...... (omissis)
Entretanto, no que diz respeito à isenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pelos técnicos contratados no país a serviço da ONU e de suas Agências
Especializadas, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.306.393/DF, proferiu acórdão submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo
Civil – CPC, conforme se transcreve da ementa abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543¬C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n.
8/08.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08”.
Com isso, o STJ reconheceu a isenção de Imposto de Renda nos casos de
profissionais no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, bem
como dos peritos contratados pelas Agências Especializadas da ONU.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

Nesse sentido, o CARF assim já se posicionou:
“EMENTA. ORGANISMOSINTERNACIONAIS.RENDIMENTOSRECEBIDOSPOR
TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRATADO NO BRASIL.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.EFEITOREPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça ¬ STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393 DF em
acórdão submetido à sistemática prevista no art. 543¬C do Código de Processo Civil ¬
CPC, definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ¬
PNUD.
Os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda.
O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não só aos funcionários
da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de
"peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas”
(Acórdão no 2002-001.110, Turma Extraordinária/2a Turma, Conselheira Relatora
Mônica Renata Mello Fereira Stoll, julgado em 22 de maio de 2019).
Cabe mencionar que a Súmula CARF no 39 foi revogado pela Portaria CARF no 3
de 09/01/2018:
“O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais informa a publicação no Diário
Oficial da União de hoje, 11/1, daPortaria CARF no 3, de 9 de janeiro de 2018,
que revoga a Súmula CARF no 39”.
Assim, considerando o entendimento do STJ de que os valores recebidos pelos
técnicos residentes no Brasil a serviço das Agências Especializadas da ONU, com vínculo
contratual, são isentos do Imposto de Renda, não merece prevalecer a omissão de rendimentos
apurada no lançamento.
Note-se que a Súmula CARF no 39, utilizada na decisão de primeira instância
como fundamentação do voto condutor do acórdão guerreado foi revogada e a decisão do STJ
sobree a matéria em apreço dá amparo a isenção pleiteada pela recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000632/2008-75

Fl. 92
DF CARF MF
Original